Tribunal: TJPA
Processo: 0819271-92.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819271-92.2023.8.14.0000

PACIENTE: FELIPE AURELIO DE OLIVEIRA DELFINO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE RURÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0819271-92.2023.8.14.0000

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PACIENTE:

FELIPE AURELIO DE OLIVEIRA DELFINO

IMPETRANTE:
ALEXANDRE CARNEIRO PAIVA
– OAB/PA 15.814

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE RURÓPOLIS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR PARA TRANCAMENTO DA INVESTIGAÇÃO. DECURSO DO PRAZO PRESCRIONAL. INOCORÊNCIA. CRIME PERMANTE. TERMO INICIAL A PARTIR DA CESSASSÃO DO DELITO.

1. Matéria não analisada pela autoridade impetrada, o que impede a apreciação pelo Tribunal
ad quem
para se evitar a indevida supressão de instância.

2. Ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo, impetrado pela ilustre Advogado, Dr. Alexandre Carneiro Paiva, em favor do NACIONAL FELIPE AURELIO DE OLIVEIRA DELFINO, apontando como autoridade coatora o juízo de direito da VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RURÓPOLIS/Pa.

Na petição inicial (Id.

17348027 - Págs. 1-4) relata o impetrante que o paciente está sendo investigado por falsificação de documento público e uso de documento falso, como incurso nas penas dos artigos 297 e 304, do CP.

Argui a ocorrência do transcurso dos prazos prescricionais, o que imporia no trancamento do IP requisitado. Requer, pois, o trancamento da investigação criminal, por estar prescrita a pretensão punitiva do Estado na forma dos arts. 647 e 648, I, do CPP.

Junta documentação (Id. 17348029 - Págs. 1-4,

17348030 - Págs. 1-37, 17348031 - Págs. 1-4).

Indeferido o pedido liminar (Id. 17376428 - Págs. 1-2), a autoridade coatora prestou informações (Id. 17433701 - Pág. 1) e a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo não conhecimento do
writ
(Id. 17495390 - Págs. 1-4).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Alexandre Carneiro Paiva, para o trancamento da investigação criminal em desfavor do nacional FELIPE AURELIO DE OLIVEIRA DELFINO, acusado da suposta prática delitiva capitulada nos artigos 297 e 304, do CP, cuja tese é a ocorrência do prazo prescricional.

Pois bem.

O remédio constitucional se apoia no suposto decurso do prazo prescricional, contudo, a
prima face
verifica-se a sua total inocorrência, pois o uso de documento falso (art. 304, do CP) é delito permanente, ou seja, a consumação se prolonga no tempo, devendo então o termo inicial da pretensão punitiva contar a partir do dia que cessou a permanência, conforme a simples redação do art. 111, III, do CP
:

Art. 111 -
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr: (...)

III -
nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência;

Nessa mesma toada é a interpretação do Pretório Excelso,
in verbis:

(...)
ratando-se de crime permanente, o lapso prescricional somente começa a fluir a partir do momento em que cessa a permanência. Prescrição não consumada
. STF. RHC 83.437, rel. min. Joaquim Barbosa, 1ª T, j. 10-2-2004, DJE 70 de 18-4-2008.

Desse modo, o trancamento da investigação criminal é medida excepcional, justificada, de plano, mediante a atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e prova da materialidade, o que inocorreu no presente caso.

Nesse diapasão é a jurisprudência do c. STJ.

O trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade
. (AgRg no RHC n. 163.432/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), DJe de 20/6/2022.
)
.
Grifo nosso.

Ademais, como bem infirmado pelo d. Procurador de Justiça em seu parecer, a alegada prescrição
não
foi sequer apreciada pelo juízo
a quo,
portanto, o argumento de ausência de justa causa, objetivando o trancamento do respectivo inquérito em razão da prescrição, há de ser submetido ao MM. Juízo de primeiro grau a fim de se evitar a indevida supressão de instância.

Nesse sentido, é a jurisprudência,
in verbis
:

HABEAS CORPUS. PLEITO PARA TRANCAMENTO DE TERMO CIRCUNSTANCIADO.
ALEGADA ATIPICIDADE DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 34 DA LEI DAS CONTRAVENCOES PENAIS. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO PENDENTE DE DILIGÊNCIAS PARA ESCLARECIMENTO DOS FATOS.
AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DA OPINIO DELICTI. DENÚNCIA NÃO OFERECIDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(TJ-PR - HC: 00009121020218169000 Santo Antônio da Platina 0000912-10.2021.8.16.9000 (Decisão monocrática), Relator: Leo Henrique Furtado Araujo, Data de Julgamento: 26/07/2021, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 26/07/2021)

HABEAS CORPUS.
QUADRILHA ARMADA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP, VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS). PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.
IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR SE A MATÉRIA FOI APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ORDEM NÃO CONHECIDA, determinando, de ofício, a apreciação do pleito de nulidade da citação por edital formulado na origem, caso ainda não tenha sido examinado. I- Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo Advogado Dr. Lucas Pereira de Azevedo (OAB/BA: 61.574 e OAB/PE: 48.453), em favor de Joelson dos Santos Sucupira, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jaguarari/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado em 23/12/1998, pela suposta prática do crime previsto no art. 288, parágrafo único, do CP, vigente à época dos fatos, não tendo sido encontrado para citação pessoal, determinada a citação por edital, sem êxito, foi suspensa a tramitação da ação penal e decretada a prisão preventiva em 30/10/2002, cumprida em 08/10/2021. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular, a nulidade da citação por edital, ante a ausência de esgotamento dos meios para a localização do acusado e pelo erro em seu sobrenome, por conseguinte, puna pelo reconhecimento da prescrição. Sustenta, também, a desfundamentação do decreto constritor, bem como a ausência de requisitos da prisão preventiva, ofensa aos princípios da contemporaneidade e da homogeneidade, além de salientar que a Magistrada a quo designou a audiência tão somente para 17.03.2022.
IV - Quanto à alegativa de reconhecimento de nulidade da citação por edital, esta não deve ser conhecida. Da forma pela qual a impetração foi instruída, não se tem como aferir se a matéria foi apreciada pelo Juízo de origem, havendo sido demonstrado tão somente que o pleito fora formulado, pelo que o seu exame no Segundo Grau configuraria verdadeira supressão de instância, sendo vedado o conhecimento de Habeas Corpus que verse sobre matéria não submetida à instância primeva(...)
(TJ-BA - HC: 80332503820218050000, Relator: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 17/12/2021)

Assim, para evitar a indevida supressão de instância, não conheço do
writ of mandamus
.

É o voto.

Belém, 26/02/2024